Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737940-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o requerido no ID 45456451. Determino a retirada de Pauta Presencial do feito em questão feito pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, acolhendo ali as razões e sua justificativa. Considerando que inclusive já houve a admissão do Sindicato da Categoria como "amicus curiae" no feito, demonstrando assim a relevância da matéria para a categoria funcional envolvida. Diante da possibilidade do envio pelo Sr. Governador de Projeto de Lei que disciplina a matéria, suspendo o curso do processo por 60 (sessenta) dias, ocasião que em tese a situação jurídica e legislativa poderá ser resolvida. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator